Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701628-55.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DEOVACY LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 28307732) contra a decisão (id 28174506) em que determinei o sobrestamento do feito com base em decisão proferida no RE 626.307, referente aos planos econômicos Bresser e Verão. Alega que a suspensão não alcança os processos em fase de execução ou cumprimento de sentença, como é o caso. Pede a retratação. Em contrarrazões (id 28846143), o agravado defende a decisão. 2. Reconsidero a decisão id 28174506. O trâmite do presente recurso foi inicialmente suspenso por força do REsp. 1.438.263. Em virtude da desafetação do Especial, o agravo retomou o seu curso (id 4821899). Malgrado a afetação daquele recurso tenha sido restabelecida, o seu relator esclareceu, em despacho exarada em 1o/8/19, que a suspensão, no que aqui interessa, não alcança a ACP movida pelo Idec contra o BB, sentença coletiva essa que versa sobre o Plano Verão e aparelha o cumprimento individual do qual foi extraído este recurso. Não obstante, o feito voltou a ser suspenso, agora por força dos RREE 632.212 e 626.307 (ids 6954324 e 28174506). Em abril/19, a suspensão determinada no primeiro RE foi revogada pelo respectivo relator, com o esclarecimento de que, enquanto vigorou, alcançava apenas processos relativos ao Plano Collor II. Quanto ao RE 626.307, a relatora indeferiu a pretensão formulada pelo Banco do Brasil e a AGU para “suspensão de todas as liquidações e execuções que postulam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão” incidentes sobre as cadernetas de poupança, objeto do presente Recurso Extraordinário, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (...). Por oportuno, destaca-se excerto da decisão: 11. A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019. 12. A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste. Tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, com trânsito em julgado (0040847-84.2014.8.07.0001), não subsiste motivo para a continuidade da suspensão. 3. Revogo a decisão id 28174506. Julgo prejudicado o agravo interno. Inclua-se o agravo de instrumento em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 28 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator